Tribunal: TJDFT
Processo: 0727022-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727022-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAROLINA DE OLIVEIRA PEREIRA PIMENTEL, AILTON ANTONIO PEREIRA RECORRIDO: CAIXA DE ASSIST. MÉDICA E BENEFÍCIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, PAME - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. DISPENSA. DISPOSITIVO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. Não se declara a nulidade da r. decisão agravada, por falta de análise de matéria suscitada em preliminar, se, em embargos de declaração, esclareceu-se ser inexigível, no caso concreto, a apresentação de planilha pormenorizada do valor que o executado entende devido, uma vez que este impugnou o valor certo cobrado, sendo este aferível independente de demonstrativo. 2. Mantém-se a r. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, quando verificado que os exequentes cobram valor que não existe no dispositivo da r. sentença exequenda. 3. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios (CPC/2015 85 § 1o). 4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 525, § 4o, e 509, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento da necessidade da apresentação da planilha demonstrativa do débito (Tema 673 do STJ). Por conseguinte, requerem o prosseguimento do feito, com a cobrança do valor integral pleiteado pelos recorrentes na origem; c) artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, expondo a possibilidade de cobrança dos valores decorrentes da sentença ainda ilíquidos, por dependerem tão somente de cálculos matemáticos. Subsidiariamente, pleiteiam pela instauração de procedimento de liquidação de sentença em relação ao valor ilíquido da condenação, com o prosseguimento em relação ao valor líquido. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b” e “c”, colacionando julgados do STJ, do TJPE e do TJPR. Outrossim, sem a indicação de artigo de lei violado, defendem a tese jurídica do afastamento da condenação da parte insurgente ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando que a modificação do pedido dos recorrentes não decorreu da impugnação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Com efeito, destaco que a hipótese dos autos não se adequa ao Tema 673 do STJ, considerando a peculiaridade do caso concreto (distinguishing) destacada no acórdão impugnado, no sentido de que: “ No caso, conforme a decisão proferida nos embargos de declaração opostos pelos exequentes contra a decisão recorrida “(...) em relação à impugnação ao cumprimento de sentença, como a cobrança era teratológica, não há exigência de que se apresentasse a planilha pormenorizada, já que a parte executada impugnou valor certo e que era aferível independente da juntada de planilha. (...).” (ID 68101861 dos autos originais). Assim, restou esclarecido nos referidos embargos de declaração que a ausência do demonstrativo, no caso, não acarretaria a rejeição da impugnação apresentada pelos executados” (ID 24681412). Ademais, melhor sorte não colhem os insurgente quanto à exposta infringência aos artigos 509, § 2o, e 525, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à tese jurídica da impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005